Tribunal: TJDFT
Processo: 0729731-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAH Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0729731-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO DE OLIVEIRA SOARES AGRAVADO: JERRY PEREIRA MARTINS D E S P A C H O Constato que não decorreu o prazo para o agravado se manifestar acerca do agravo de instrumento interposto, conforme determinado pela decisão de ID 49372459. Dessa forma, aguarde-se o decurso do prazo. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 18 de agosto de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator F